Tribunal: TJBA
Processo: 8036404-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036404-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEISE CARLA TAVARES DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR. URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DEISE CARLA TAVARES DA SILVA NASCIMENTO contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela antecipada para custeio, pelo plano de saúde SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, de tratamento de obesidade mórbida em regime de internação, com equipe multidisciplinar, conforme prescrição médica. A agravante alega comorbidades graves, contraindicação à cirurgia bariátrica e insucesso de tratamentos ambulatoriais anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa do plano de saúde em autorizar tratamento de obesidade mórbida fora da rede credenciada, indicado como único eficaz por equipe médica, ainda que ausente previsão contratual expressa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada em face de risco à saúde e à vida da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, garantido constitucionalmente, sobrepõe-se a cláusulas contratuais restritivas, especialmente em situações de risco à vida e urgência médica, conforme interpretação conjunta dos arts. 6º e 196 da CF/1988.

A recusa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por profissional habilitado afronta o dever de cobertura de tratamento da doença contratualmente prevista, sendo vedada a interferência do plano na indicação médica.

Relatórios médicos comprovam obesidade mórbida com múltiplas comorbidades (como esteatose hepática, hipertensão, apneia do sono, distúrbios psiquiátricos), impossibilidade de abordagem ambulatorial ou cirúrgica e necessidade de internação urgente em unidade especializada.

Ainda que o hospital indicado não integre a rede credenciada, deve ser autorizado o custeio se inexistirem alternativas compatíveis na rede, respeitada a limitação da cobertura aos procedimentos estritamente médicos e excluídos os de cunho estético ou recreativo.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), impõe-se o deferimento parcial da tutela, com prazos e condições definidos judicialmente, inclusive com multa cominatória em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196, 170 e 193; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII; Resolução ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 0021904-08.2016.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 10.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
8036404-25.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante
DEISE CARLA TAVARES DA SILVA NASCIMENTO

e agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238